Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600351-94.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
27/10/2021
Número: 0600351-94.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/07/2021
Processo referência: 0600351-94.2020.6.16.0186
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600351-
94.2020.6.16.0186 que, acolheu o parecer técnico conclusivo e o parecer ministerial, e, com base no
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas pelo
candidato Arnaldo Colombo, relativas às Eleições Municipais de 2020 e determinou o recolhimento
do valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao tesouro nacional no prazo de 05 dias, contados do
trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União para
fins de cobrança, conforme o artigo 79, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Arnaldo Colombo, que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Rede Sustentabilidade - REDE, no município de
Colombo/PR, desaprovadas, tendo em vista que os contratos de prestação de serviços de
militância, custeados com recursos oriundos do FEFC, foram apresentados com evidente
divergência em suas datas de vigência: no contrato com Maria Inês Dias Siefczko consta a vigência
de 28/10/2020 a 14/11/2020, mas o contrato foi firmado somente em 14/11/2020, ou seja, no último
dia da vigência, e, no entanto, consta no documento que sua validade se daria a partir da
assinatura ; no contrato com Claudio Dias consta a vigência de 06/11/2020 a 13/11/2020, mas o
contrato foi firmado em 14/11/2020, ou seja, data posterior à vigência, e, no entanto, consta no
documento que sua validade se daria a partir da assinatura; no contrato com Claudia Maria de
Souza Dias, consta a vigência de 14/11/2020 a 30/11/2020, ou seja, abrange quase em sua totalidade
período posterior à data da eleição (15/11/2020), tendo sido também firmado em 14/11/2020. Foi
constatado um saque em tal conta no valor de R$3.000,00, realizado pela prestadora de serviço
Claudia Maria de Souza Dias, efetuado, em tese, para o pagamento dos referidos contratos de
militância (o que não restou comprovado nos autos), em desatendimento ao art. 38 da Resolução
TSE 23.607/2019. Ainda quanto à movimentação da referida conta, verificou-se que o candidato
realizou pagamento de tarifas bancárias com recursos próprios, em desacordo com o art. 9, §2º, da
Resolução TSE 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ARNALDO COLOMBO VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ARNALDO COLOMBO (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
534
25/10/2021 12:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.850

RECURSO ELEITORAL 0600351-94.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARNALDO COLOMBO VEREADOR
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: ARNALDO COLOMBO
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. SAQUES E
DEPÓSITOS NA CONTA DESTINADA AO FEFC. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
IDÔNEO A COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC. DEVER DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
relativas ao cargo de Vereador do Município de Colombo, nas Eleições
de 2020, e condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$
3.000,00 ao Tesouro Nacional, relativos a irregularidades na aplicação
de recursos oriundos do FEFC.

2. A inobservância do momento processual previsto no procedimento
de prestação de contas, para a juntada de documentos, acarreta a
preclusão dessa faculdade, sendo inadmissível, em regra, versar essa
pretensão após a elaboração do parecer conclusivo.

3. A prestação de contas deve ser composta por documentos fiscais
que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e
com os respectivos comprovantes dos recursos utilizados.

4. No caso em análise, a operação da retirada de valores da conta
Num. 42734534 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422678000000041710610
Número do documento: 21102512422678000000041710610

destinada ao FEFC desatende ao disposto no artigo 38 da Resolução
TSE 23.607/2019, o qual determina que as despesas de campanha
devem ser efetuadas por meio de cheque nominal cruzado,
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário,
débito em conta ou cartão de débito.

5. A doação financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 não
pode ser realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou de
cheque cruzado e nominal, haja vista a necessidade de transparência
da origem dos recursos.

6. Essa norma também se aplica nos casos de depósitos sucessivos
no mesmo dia e pela mesma pessoa, quando somados superarem o
valor máximo permitido, ainda que, quando individualmente
considerados, estejam dentro do limite legal.

7. As operações de saque de R$ 3.000,00 e 3 (três) depósitos
posteriores de R$ 1.000,00, na mesma conta do FEFC, além de
violarem determinação expressa de lei, causaram verdadeiro
embaraço à plena fiscalização da contabilidade pela Justiça Eleitoral,
prejudicando a confiabilidade das contas.

8. Ainda que o saque e a devolução pudessem ser considerados
regulares e, portanto, a conta do FEFC retornado ao estado inicial, os
contratos de serviço de militância apresentados não são documentos
idôneos a comprovar a destinação do recurso, conforme determinam o
artigo 53, II, d, e o artigo 64, §5º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

9. Não havendo demonstração da devida aplicação dos recursos do
FEFC na campanha eleitoral, por meio de documentação idônea,
cabível a imposição de recolhimento dos valores ao erário, nos termos
do artigo 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

10. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/10/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 42734534 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422678000000041710610
Número do documento: 21102512422678000000041710610

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Arnaldo Colombo em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo, que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Colombo, nas
Eleições de 2020, e condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$3.000,00 ao
Tesouro Nacional, relativos às irregularidades na aplicação de recursos oriundos do
FEFC.

Em suas razões recursais (ID40037116), o recorrente afirmou,
preliminarmente, que houve negativa de prestação jurisdicional, na medida em que os
documentos acostados aos embargos de declaração poderiam ter sido analisados sem
qualquer prejuízo à celeridade processual ou à formalidade do rito. Aduziu que, para o
exercício do contraditório, bastaria a abertura de vista ao Ministério Publico Eleitoral.
Destacou que os mencionados documentos permitem constatar que inexiste razão para a
devolução de valores, podendo ser analisados em qualquer momento, em razão da
finalidade da prestação de contas. Requereu a anulação da sentença, devolvendo-se os
autos à origem, para que os documentos em questão sejam apreciados. No mérito, o
recorrente sustentou que a determinação de devolução de valores oriundos do FEFC
somente deve ocorrer diante da ausência de utilização dos recursos ou da utilização
indevida, o que não ocorreu no presente caso, já que empregou os valores para
pagamento de serviços de militância. Aduziu que não há se falar em utilização indevida,
eis que os recursos foram utilizados com fim lícito: pagamento de serviço de militância.
Ainda, alegou que, de fato, sacou R$ 3.000,00 da conta destinada aos recursos do FEFC,
pois o Banco Bradesco impôs dificuldades para que os cheques emitidos pelo candidato
fossem descontados pelos cabos eleitorais por ele contratados. Todavia, restituiu à
mesma conta o valor sacado, mediante 3 (três) depósitos de R$ 1.000,00. Ressaltou que
o valor de R$ 3.000,00 retornou à conta do FEFC, não havendo malversação do recurso
público, tampouco apropriação do montante. Sustentou que, em seguida, houve a
compensação de 3 (três) cheques, nos valores de R$ 1.300,00, R$ 600,00 e R$ 1.100,00,
totalizando R$ 3.000,00, relativos aos gastos com cabo eleitoral declarados na prestação
de contas. Destacou que, por equivoco, a data da contratação está errada no contrato de
prestação de serviços, o que deve ser relevado diante do princípio da primazia da
realidade. Requereu, assim,o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de que
sejam julgadas aprovadas as contas com ressalvas e afastada a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42121916) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a irregularidade
compromete a confiabilidade das contas, que devem ser desaprovadas.

É o relatório.

Num. 42734534 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422678000000041710610
Número do documento: 21102512422678000000041710610

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
Num. 42734534 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422678000000041710610
Número do documento: 21102512422678000000041710610

princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Juntada Tardia de Documentos

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento também
está submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre
outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Mas não é só.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
Num. 42734534 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422678000000041710610
Número do documento: 21102512422678000000041710610

ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se
amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Especificamente sobre o procedimento da prestação de contas simplificada, a
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelece:

Art. 64

[...]

§ 3º Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada
qualquer irregularidade pelo órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se
manifestar no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.

§ 4º Apresentada, ou não, a manifestação do prestador de contas, o Ministério Público terá
vista dos autos para apresentação de parecer no prazo de 2 (dois) dias.

Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e
justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no
momento legalmente estabelecido, qual seja: no prazo de 3 (três) dias contados da
intimação da análise preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem
sanadas.

Como se vê, encontra-se bem delineado na legislação que o momento para
apresentação dos documentos é no ato do cumprimento da diligência determinada pela
Justiça Eleitoral na análise preliminar.

A inobservância do momento processual previsto no procedimento de
prestação de contas, para a juntada de documentos, acarreta a preclusão dessa
faculdade, sendo inadmissível, em regra, versar essa pretensão após a elaboração do
parecer conclusivo.

Vale destacar que o artigo 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê
excepcionalmente a intimação,após o parecer técnico conclusivo, se verificadas
inconsistências sobre as quais ainda não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação.

Excepcionalmente, portanto, podem ser admitidos documentos, após o
parecer técnico conclusivo, se nele constarem novas irregularidades,das quais o
prestador ainda não tenha sido intimado.

No caso dos autos, o saque no valor de R$ 3.000,00, os 3 (três) depósitos no
valor de R$ 1.000,000 e a falta de idoneidade dos contratos relativos aos serviços de
militância, nos valores de R$ 1.300,00, R$ 600,00 e R$ 1.100,00, envolvendo recursos
Num. 42734534 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422678000000041710610
Número do documento: 21102512422678000000041710610

provenientes do FEFC, foram apontados como supostas irregularidades na análise
preliminar (ID 40033166), sobre as quais o prestador foi intimado a se manifestar.

Em petição apresentada ao ID 40033316, o recorrente se ateve a alegar que
“quanto ao serviço de militância, em relação à Maria Inês, tratou-se de erro de
preenchimento do contrato em relação à data, no entanto, o serviço foi efetivamente
prestado e o pagamento devidamente comprovado. Quanto a Claudia Maria de Souza, o
período de trabalho que abrangeu o
contrato foi de 14/10/2020 a 30/10/2020.”, juntando, em seguida, os contratos com os
mesmos vícios apontados e a cópia dos cheques destinados aos pagamentos dos
prestadores de serviço.

Note-se que o prestador teve oportunidade de se manifestar acerca das
irregularidades reconhecidas em sentença, quando intimado do relatório de diligência (ID
40033316).

Ultrapassado, portanto, o momento processual adequado, não pode a parte
proceder à juntada de documentos posteriormente, em razão da incidência da preclusão.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacifica no sentido de que
incide a preclusão nos processos de prestação de contas, quando a parte, intimada para
apresentar a documentação, não a faz em momento oportuno, sendo descabida a
complementação em tais hipóteses. Veja-se:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO
CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS
NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional
que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel.
Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

[...]

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

Num. 42734534 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422678000000041710610
Número do documento: 21102512422678000000041710610

Assim também é a jurisprudência deste Tribunal para as Eleições 2020:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
PREFEITO. CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
DOAÇÕES FINANCEIRAS SUCESSIVAS NO MESMO DIA E PELA MESMA PESSOA,
POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE, PERFAZENDO VALOR TOTAL SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. DEPÓSITO EM DINHEIRO
DECLARADO COMO AUTOFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSIBIIDADE DE
RASTREIO DO NUMERÁRIO. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DOS VALORES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

(...)

5. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE
26/04/2021).

(...)

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600458-03.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO n 59279 de
22/07/2021, Relator(aqwe) VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 28/07/2021)

Desse modo, não podem ser apreciados os documentos acostados aos autos
após a prolação da sentença, eis que não se admite a juntada tardia nas situações em
que a parte, previamente intimada para suprir a falha, não a faz, operando-se a preclusão,
nos termos do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A análise das irregularidades deve ser feita, então, à luz dos documentos e
informações apresentados pelo recorrente em momento anterior ao parecer técnico
conclusivo.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...]da maneira que foram
Num. 42734534 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422678000000041710610
Número do documento: 21102512422678000000041710610

apresentados, os citados contratos não podem ser considerados documentos fiscais
idôneos como exigem os artigos 53, II, “c” e 60, ambos da Resolução TSE 23.607/2019,
restando configurada a irregularidade quanto ao gasto/utilização de 100% dos valores
oriundos do FEFC (R$3.000,00). Conforme já referido foram também constatadas outras
irregularidades quanto à movimentação da conta destinada ao FEFC. Vejamos:Foi
constatado um saque em tal conta no valor de R$3.000,00, realizado pela prestadora de
serviço Claudia Maria de Souza Dias, efetuado, em tese, para o pagamento dos referidos
contratos de militância (o que não restou comprovado nos autos), em desatendimento ao
art. 38 da Resolução TSE 23.607/2019.Foram realizados 3 depósitos de R$1.000,00 cada
um pelo candidato na referida conta, em descumprimento ao art. 21 da referida resolução.
Sobre isso o candidato limitou-se a alegar que os mencionados depósitos foram
realizados com o valor anteriormente sacado pela Sra. Claudia Maria de Souza Dias,
porém não comprovou sua alegação. Ainda quanto à movimentação da referida conta,
verificou-se que o candidato realizou pagamento de tarifas bancárias com recursos
próprios, em desacordo com o art. 9, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019.”(ID40036016).

A propósito da comprovação utilização dos recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a Resolução TSE nº
23.607/2019determina:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

[...]

Art. 64

§ 5º. Na hipótese de utilização de recursos provenientes do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), além das informações transmitidas pelo
SPCE, na forma do caput, o prestador de contas deverá apresentar os respectivos
comprovantes dos recursos utilizados, na forma do disposto no § 1º do art. 53 desta
Resolução.

Como se vê, o prestador deverá comprovar na prestação de contas a
utilização dos recursos oriundos do FEFC, para que a Justiça Eleitoral fiscalize a licitude
do emprego desse recurso público nas campanhas.

No caso dos autos, conforme parecer técnico (ID40035666), realizou-se um
Num. 42734534 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422678000000041710610
Número do documento: 21102512422678000000041710610

saque, no valor de R$ 3.000,00, em 9/11/2020, da conta destinada à movimentação dos
recursos do FEFC, equivalente a todo o montante recebido do partido político.

O recorrente alegou que esse valor foi sacado por ele, para pagamento de
serviço de militância, mas a análise técnica indicou que a retirada de valores foi realizada
por Claudia Maria de Souza Dias (ID 40035666), a qual supostamente prestou tais
serviços ao recorrente, pelo valor de R$ 1.100,00 (ID 40032116).

Não está esclarecida na prestação de contas, portanto, a adequada
destinação dos valores sacados.

A operação da retirada de valores, além disso, desatende ao disposto no
artigo 38 da Resolução TSE 23.607/2019, o qual determina que as despesas de
campanha somente poderão ser efetuadas por meio de cheque nominal cruzado,
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, débito em conta ou
cartão de débito, não havendo previsão legal para retirada/saque.

Inobstante o prestador tenha devolvido o mencionado valor à conta do FEFC,
nota-se que a restituição ocorreu apenas no dia 16/11/2020, mediante 3 (três) depósitos
de R$ 1.000,00 cada, o que também não pode ser considerado regular.

O artigo 21, §1º,da Resolução TSE nº 23.067/2019, estabelece que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.

A doação financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) não pode ser realizada de forma diversa da transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou de cheque
cruzado e nominal, haja vista a necessidade de transparência da origem dos recursos.

Essa norma também se aplica nos casos de depósitos sucessivos no mesmo
dia e pela mesma pessoa, quando somados superarem o valor máximo permitido, ainda
que, quando individualmente considerados, estejam dentro do limite legal, nos termos do
artigo 21, §2ºacima mencionado.

Os depósitos realizados pelo recorrente, que totalizam R$ 3.000,00, não
obedecem, portanto, a forma exigida pela legislação, eis que efetuados mediante
Num. 42734534 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422678000000041710610
Número do documento: 21102512422678000000041710610

envelope, desrespeitando determinação expressa da lei.

Não é possível identificar, nem logrou êxito o candidato em comprovar, a
plena origem do recurso depositado, já que apenas é possível constatar quem de fato
realizou o depósito na instituição financeira, mas não rastrear o numerário para identificar
a efetiva origem, o que fere a transparência da prestação de contas.

Ao flexibilizar o artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, estar-se-ia
beneficiando candidatos que recebem doações de origem duvidosa, já tendo o legislador
regulamentar fixado o montante que considera razoável para ser doado por transação
identificada pelo CPF – valores inferiores a R$ 1.064,10.

As operações de saque e depósitos, além de violarem determinação
expressa de lei, causaram verdadeiro embaraço à plena fiscalização da contabilidade
pela Justiça Eleitoral, prejudicando a confiabilidade das contas.

Posteriormente aos 3 (três) depósitos, na conta do FEFC, no valor total de R$
3.000,00, houve a compensação de 3 (três) cheques, nos valores de R$ 1.300,00, R$
600,00 e R$ 1.100,00,relativos aos serviços de militância.

Mesmo que o saque e a devolução pudessem ser considerados regulares e,
portanto, a conta do FEFC retornado ao estado inicial, os contratos de serviço de
militância apresentados não são documentos idôneos a comprovar a destinação do
recurso, conforme determina o artigo 53, II, d, e artigo 64, §5ºda Resolução TSE nº
23.607/2019 acima mencionados.

No contrato relativo a Claudio Dias (ID 40034866), consta como vigência o
período de 6/11/2020 a 13/11/2020, mas o contrato foi firmado em 14/11/2020, em data
posterior à vigência, embora se verifique no documento que a validade se daria a partir da
assinatura.

Em relação à Claudia Maria de Souza Dias (ID 40034816), consta no contrato
a vigência de 14/11/2020 a 30/11/2020, período posterior à data da eleição, que ocorreu
em 15/11/2020.

Quanto à Maria Inês Dias Siefczko (ID 40034916), nota-se a vigência de
28/10/2020 a 14/11/2020, mas o contrato foi firmado em 14/11/2020, no último dia da
vigência, embora conste no documento que a validade se daria a partir da assinatura.

Intimado a se manifestar, o recorrente se ateve a informar que “quanto aos
depósitos na conta de Claudia Maria, deu porque a mesma era única que possuía conta
no Banco Bradesco, sendo que a mesma ficou responsável de efetuar os pagamentos
das despesas, os quais foram realizados. Apesar da irregularidade da operação, as
receitas recebidas foram única e exclusivamente destinadas aos pagamentos de suas
despesas que restaram devidamente comprovadas. Tal fato não pode ensejar na
reprovação das contas, tratou-se de equívoco do candidato que agiu sem dolo e por mero
desconhecimento dos procedimentos corretos a serem adotados. Quanto ao serviço de
militância, em relação a Maria Inês, tratou-se de erro de
preenchimento do contrato em relação a data, no entanto, o serviço foi efetivamente
prestado e o pagamento devidamente comprovado. Quanto a Claudia Maria de
Num. 42734534 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422678000000041710610
Número do documento: 21102512422678000000041710610

Souza, o período de trabalho que abrangeu o contrato foi de 14/10/2020 a
30/10/2020”, juntando novamente os contratos, com os mesmos vícios.

O prestador, embora intimado,deixou de apresentar oportunamente outras
provas, como os contratos devidamente retificados, ou declarações dos prestadores de
serviço sobre as datas corretas da prestação do serviço.

O fato de o candidato ter realizado depósitos na conta específica para o
recebimento do FEFC, restituindo o valor irregularmente sacado, não supre a exigência
de documentos idôneos exigidos para comprovar a destinação dos recursos públicos.

Por não existir, portanto, demonstração da devida aplicação dos recursos do
FEFC na campanha eleitoral, por meio de documentação idônea, cabível a imposição de
recolhimento de valores ao erário, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 79.

§1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

Há se concluir, assim, que deve ser mantida a respeitável sentença que
julgou desaprovadas as contas do recorrente e determinou o recolhimento de R$ 3.000,00
ao Tesouro Nacional.

Por fim, deixa-se de analisar o prequestionamento, diante do contido no artigo
1.025, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS do recorrente e determinou o recolhimento do valor de R$ 3.000,00 ao Tesouro
Nacional.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

Num. 42734534 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422678000000041710610
Número do documento: 21102512422678000000041710610

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600351-94.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 ARNALDO COLOMBO VEREADOR, ARNALDO COLOMBO - Advogados do(a)
RECORRENTE: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR37829, ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.10.2021.

Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem
caráter jurisdicional.
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução,
só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;
III - débito em conta; ou
IV - cartão de débito da conta bancária.

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Num. 42734534 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422678000000041710610
Número do documento: 21102512422678000000041710610

Num. 42734534 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422678000000041710610
Número do documento: 21102512422678000000041710610